Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-77.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. REPRESENTAÇÃO. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

1. Nos termos do art. 182, §§1o e 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a representação deverá conter o breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional, e, quando necessário, o rol de testemunhas, não dependendo de prova pré-constituída da autoria e materialidade.

2. Deve a representação ser recebida quando há nítida compreensão da acusação e descrição clara dos fatos, sendo suficiente para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. Apelação conhecida e provida.